Tribunal: TJPA
Processo: 0000037-10.2012.8.14.0109
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-25

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO QUALIFICADO â EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES â AFASTADAS PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL â AUSÃNCIA DE PREJUÃZO Ã PARTE. A decretaÃ§Ã£o da nulidade de ato processual requer prova inequÃvoca do prejuÃzo suportado pela parte, em face do princÃpio pas de nullitÃ© sans grief, previsto no art. 563 do CPP, o que inexistiu in casu. As declaraÃ§Ãμes da vÃtima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presenÃ§a de outras pessoas, Ã© prova vÃ¡lida para a condenaÃ§Ã£o, mesmo ante a palavra divergente do rÃ©u. SentenÃ§a mantida. Recurso improvido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 00000371020128140109
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: JOHABE SOUZA AGUIAR (ADVOGADO: LUIZ TIAGO COELHO PONTES)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES - AFASTADAS PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. A decretação da nulidade de ato processual requer prova inequívoca do prejuízo suportado pela parte, em face do princípio
pas de nullité sans grief,
previsto no art. 563 do CPP, o que inexistiu
in casu
. As declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu. Sentença mantida. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de novembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
PROCESSO Nº 00000371020128140109
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: JOABES DE SOUZA AGUIAR (ADVOGADO: LUIZ TIAGO COELHO PONTES)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por
JOHABE SOUZA AGUIAR
em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Garrafão do Norte, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II, do CP, fixando a pena de 7 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 51 dias multa.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 10 de dezembro de 2011, os denunciados JOHABE SOUZA AGUIAR e JOSÉ DENILSON OLIVEIRA DIAS, de posse de uma arma de fogo, tipo espingarda, praticaram assalto contra a vítima ANTONIO ROCHA MAGALHÃES, subtraindo motocicleta HONDA NR 150 BROS, DE COR PRETA, ANO 2006/2007, (...). A vítima ia chegando na sua residência, localizada no sítio São Francisco, às margens da PA 124, neste município de Garrafão do Norte, pilotando a sua motocicleta, quando foi abordado pelo denunciado JOSÉ DENILSON OLIVEIRA, o qual, armado com uma espingarda, anunciou o assalto e sob ameaça, subtraiu a motocicleta da vítima. Nesse momento, o denunciado JOHABE DE SOUZA estava no interior da casa da vítima ameaçando os familiares da vítima e após entregar a motocicleta, os denunciados evadiram-se em direção a localidade de São João do Coaraci, município de Nova Esperança do Piriá. (...).¿ (sic)

Denúncia recebida em 25 de janeiro de 2012, fl. 05.

Aduz o Apelante
JOHABE SOUZA AGUIAR que
houve o cerceamento da defesa, eis que a audiência foi realizada sem a presença do réu preso. Informa que o ato foi nulo, uma vez que o direito a comparecer à audiência é personalíssimo, não importando se o advogado compareceu ou não. Prtende a designação de nova audiência em que deverão ser tomadas todas as providências para a observância das garantias constitucionais. Argúi ainda a preliminar de nulidade insanável pela inversão da prova, uma vez que o interrogatório do réu ocorreu mesmo antes da oitiva de qualquer testemunha de acusação, pelo que o acusado ficou calado porque não conhecia as versões das testemunhas (art. 400, CPP). No mérito alega que somente a vítima afirmou que reconhecia os agressores. Informa que os policiais que participaram da ocorrência de nada lembraram e que a acusação não foi confirmada em juízo. Requer sua absolvição.

Contrarrazões às fls. 161-170.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 18 de outubro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
PROCESSO Nº 00000371020128140109
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: JOHABE SOUZA AGUIAR (ADVOGADO: LUIZ TIAGO COELHO PONTES)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por
JOHABE SOUZA AGUIAR
em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Garrafão do Norte, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II, do CP, fixando a pena de 7 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 51 dias multa.

Aduz o Apelante
que
houve o cerceamento da defesa, eis que a audiência foi realizada sem a presença do réu preso, sendo o ato nulo. Pretende a designação de nova audiência em que deverão ser tomadas todas as providências para a observância das garantias constitucionais. Argúi ainda a preliminar de nulidade insanável pela inversão da prova, uma vez que o interrogatório do réu ocorreu mesmo antes da oitiva de qualquer testemunha de acusação. No mérito, alega que somente a vítima afirmou que reconhecia os agressores; que os policiais que participaram da ocorrência de nada lembraram e que a acusação não foi confirmada em juízo. Requer, enfim, sua absolvição.

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, determino que seja retificado o nome do Apelante na capa dos autos, eis que o nome correto consta à fl. 142 dos presentes autos, ou seja, JOHABE SOUZA AGUIAR.

Passo ao exame das razões do recorrente.

As preliminares arguidas devem ser afastadas. Não há que se falar em nulidade a contaminar o processo, eis que não houve prejuízo para a parte, uma vez que lhe foi nomeado advogado dativo, o qual compareceu a todos os atos processuais, participando do contraditório e da ampla defesa do réu, suprindo, portanto, sua ausência.

Ressalto que a decretação da nulidade de ato processual requer prova inequívoca do prejuízo suportado pela parte, em face do princípio
pas de nullité sans grief,
previsto no art. 563 do CPP.

Assim dispõe o art. 563 do CPP: ¿Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.¿

Desta forma, afasto as nulidades arguidas pelo ora Apelante.

A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas pelos depoimentos colhidos em juízo, bem como pelos documentos de fls. 21 e 24 - apenso.

Em juízo, mídia à fl. 104, a vítima ANTONIO ROCHA MAGALHÃES afirmou que:
¿(...) ao chegar a sua residência já se deparou com os bandidos dentro do imóvel, armados com espingarda e terçado, tentando retirar uma motocicleta que estava dentro da residência, uma POP 100; que os bandidos não conseguiram ligar a moto e exigiram que a vítima lhes entregasse a motocicleta que estava dirigindo e que foi roubada naquela ocasião; que mais tarde a polícia localizou os réus armados com espingarda e com a motocicleta roubada; que o réu JOHABE frequentava sua casa onde assistia quase toda noite televisão, não tendo dúvidas de que foi ele que assaltou sua casa
.¿

O PM FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DOS SANTOS afirmou que: ¿
Foram acionados pela polícia civil e que os elementos estavam dormindo em uma casa de farinha, barracão; que a moto roubada estava no local
.¿

A testemunha PM IRANILSON CORREA DA SILVA disse que: ¿
Recorda que chegaram a uma casa de farinha e que lá prenderam os acusados; que recorda que os réus tinham armas.
¿

Em sede policial, fls. 108-109, o réu/Apelante afirmou que: ¿(...) na data de 09/12/2011 pela parte da manhã procurou o nacional JOSÉ DENILSON e o convidou para realizar um roubo no município de Garrafão do Norte; (...) que ao chegarem ao referido local adentraram na residência de um indivíduo que não sabe informar o nome e furtaram duas armas de fogo tipo espingarda; que partiram em direção à residência de ANTONIO ROCHA MAGALHÃES; que adentraram e anunciaram o assalto em que iriam levar duas motocicletas; que chegou a retirar uma motocicleta que estava dentro da casa, mas esta não funcionou; que viu o senhor Antonio Rocha sair correndo; que quando percebeu, seu comparsa JOSE DENILSON já estava de posse da motocicleta e a usaram para empreender fuga; (...).¿

Porém, em juízo, o réu permaneceu calado, fls. 118-119, apesar de lhe ter sido oportunizada a ampla defesa e o contraditório.

Ressalto que a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, é de extrema valia, especialmente quando descreve, com firmeza o
modus operandi
, como se constata na hipótese dos autos.

Colaciono jurisprudência:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO FUNDADA NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1." As declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu "(HC n. 195.467/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 22/6/2011). 2. A pretendida absolvição do paciente, por infirmar o juízo de valoração das provas feito pela instância ordinária, demanda dilação probatória, incabível na via estreita do habeas corpus. 3. Ordem denegada. (HC 190.219/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2011, DJe 09/11/2011)¿

Desta forma, diante das provas constantes dos autos, deve também ser rejeitado o pedido de absolvição do réu fundado em negativa de autoria, eis que feito de forma isolada e dissociado das provas coligidas.

Quanto à dosimetria da pena, tenho que deve ser mantida, eis que a pena base foi fixada em 5 anos de reclusão e 40 dias multa, diante da existência de duas circunstâncias desfavoráveis ao réu adequadamente fundamentadas.

Inexistem agravantes. Mantenho a atenuante de menoridade prevista no art. 65, I, do CP, pelo que mantenho a redução da pena em 3 meses e em 6 dias multa, restando 4 anos e 9 meses de reclusão e 34 dias multa.

Inexistem causas de diminuição da pena. Mantenho as qualificadoras previstas nos incisos I e II do § 2º, do art. 157, do CP, pelo que a pena deve permanecer aumentada na fração correspondente à 1⁄2, totalizando 7 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão e 51 dias multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso, afasto as preliminares arguidas e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 16 de novembro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator